Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-44.2021.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003816-44.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (APELANTE), ISADORA GOMES MAZUCATTO - CPF: 078.208.379-00 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES FORIGO - CPF: 062.520.259-76 (ADVOGADO), RODRIGO MUNIZ SANTOS - CPF: 859.873.449-72 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0004-47 (APELANTE), SABRINA J DOS REIS - ME - CNPJ: 25.140.705/0001-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), DANTE BRUNO D AQUINO - CPF: 027.705.139-82 (ADVOGADO), HENRIQUE DUMSCH PLOCHARSKI - CPF: 063.303.629-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS DE MEDIDA ASSECURATÓRIA DE APREENSÃO DE BENS – CAUTELAR DISTRIBUÍDA NA ORIGEM INCIDENTALMENTE A INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO – LEGITIMIDADE RECURSAL QUE SE EXTRAI DOS ARTIGOS 127 E 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO CABIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO PORQUE AUSENTE INDICATIVO DE QUE AS CARGAS DE SOJA DEPOSITADAS TENHAM ORIGEM ILÍCITA – VIABILIDADE DO ARRESTO DE BENS LÍCITOS RESTRITA AOS BENS MÓVEIS SUSCETÍVEIS DE PENHORA SE O RESPONSÁVEL NÃO POSSUIR BENS IMÓVEIS OU OS POSSUIR DE VALOR INSUFICIENTE – PODER GERAL DE CAUTELA AUSENTE NO ÂMBITO PENAL – ABSOLUTA TAXATIVIDADE DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do artigo 242 do Código de Processo Penal,
“...a
busca poderá ser determinada de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes
...”
(grifei), não sendo outra a exegese do
art. 127 do Código de Processo Penal, o qual também confere ao ofendido legitimidade para requerer medidas assecuratórias;

2. T
endo a busca
e
apreensão
prevista no art.
240
do CPP natureza de meio de obtenção de prova, podendo ser deferida, por exemplo, quando presentes fundadas razões para a
apreensão
de instrumentos utilizados na prática de crime ou de coisas obtidas por meios criminosos, ou ainda, destinados a fim delituoso ou para a colheita de qualquer elemento de convicção, realmente não se mostra cabível a medida cautelar em questão, precipuamente porque
não há nenhum indicativo de que as cargas de soja depositadas tenham origem ilícita.

3. Por mais que a legislação processual penal permita o arresto de bens lícitos [que não tenham relação com cometimento de crimes], nos termos do que disciplina o artigo 137 do Código de Processo Penal, só poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, não incidindo no âmbito penal o suposto poder geral de cautela, dada a absoluta taxatividade das medidas acautelatórias.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

As sociedades empresárias
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
,

irresignadas com a r. sentença extintiva do processo sem exame do mérito proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da medida assecuratória de apreensão de bens n.º 1003816-44.2021.8.11.0037, por elas ajuizada em face da microempresária
Sabrina J. dos Reis – ME
; recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais apresentadas no ID 99130455, as ora apelantes esclarecem que a cautelar supracitada foi distribuída incidentalmente no bojo do inquérito policial n.º 122-2021, inaugurado por
notitia ciminis
de autoria de ambas, visando apurar a prática do crime de estelionato perpetrado, em tese, por um ex-colaborador da
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
em concurso com a representante legal da

empresa
Sabrina J. dos Reis – ME
.

Circunstanciam os fatos relatando que
Allan Christian Rios Rossato
, contratado em 1.º/03/2021 para desempenhar a função de auxiliar administrativo junto à segunda apelante [OVETRIL], o qual tinha por incumbência atuar na pesagem das cargas e faturamentos dos produtos no armazém Rio das Mortes [operado em parceria com a SIPAL RIO DAS MORTES], teria se aproveitado de um “bug” do sistema interno informatizado da empresa e emitido em duplicidade notas de entrada de cargas de soja em grãos para o fim de favorecer
Sabrina J. dos Reis – ME
, sem que tivessem sido efetivamente depositadas no armazém todas as cargas envolvidas.

Com supedâneo nessa circunstância, entendem necessária a
apreensão
das cargas descritas nas Notas Fiscais de n.º 140; n.º 146 e n.º 176, que compreendem
91 (noventa e uma) toneladas de soja e totalizam R$ 114.660,00 (cento e quatorze mil, seiscentos e sessenta reais)
, cujo pleito foi indeferido na origem, sendo certo que o MM. Juízo
a quo
também afastou

a possibilidade de
arresto
das

referidas cargas, cuja medida materializa o pedido subsidiário das recorrentes, nos termos do artigo 137 do Código de Processo Penal, disponibilizando-se, ambas as sociedades empresárias insurgentes, à prestação de caução caso se entenda necessário.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 99130458, arguindo,
preliminarmente
, a
ilegitimidade das recorrentes
para pugnar pela reforma do r.
decisum
proferido, uma vez que envolvido pela satisfação de interesse meramente patrimonial. Em matéria de
mérito
, defende o
não cabimento da busca e apreensão ou mesmo do arresto
, daí porque conclui recomendando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 103822481, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do apelo
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, cujos fundamentos inclusive adotou
per relationem
, nos moldes da Recomendação n.º 57/2017-CNMP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora exista preliminar de ilegitimidade recursal arguida pela Cúpula Ministerial, como o feito foi extinto na origem sem apreciação do mérito, sob o viés do não cabimento de quaisquer das medidas acautelatórias vindicadas, ambas as matérias serão apreciadas conjuntamente e em caráter meritório.

Ab initio
já se faz necessário consignar que nos moldes do artigo 242 do Código de Processo Penal,
“...a
busca poderá ser determinada de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes
...”
(grifei), não sendo outra a exegese do
art. 127 do Código de Processo Penal, o qual também confere ao ofendido legitimidade para requerer medidas assecuratórias.
Assim, a celeuma, na verdade, gira em torno do cabimento das medidas e não da legitimidade recursal propriamente dita, porquanto, possuindo-a para o ajuizamento na origem, também a possuem para o recurso de apelação ora interposto.

Ressai dos autos que as ora apelantes, que possuem como atividades principais o armazenamento e o embarque de granéis sólidos, ingressaram na origem com
medida assecuratória de apreensão de bens
, tendo em vista que em março de 2021 teriam sido vítimas do crime de estelionato perpetrado, em tese, por um ex-funcionário em concurso com a representante legal da empresa
Sabrina J. dos Reis – ME
, sem prejuízo da identificação futura de outros eventuais envolvidos no esquema fraudulento.

Em síntese, o funcionário contratado em 01/03/2021, de nome
Allan Christian Rios Rossato
, visando desempenhar a função de auxiliar administrativo junto à “OVETRIL PRIMAVERA DO LESTE” [filial da empresa
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
em Primavera do Leste-MT] e incumbido de atuar na pesagem das cargas e faturamento dos produtos no armazém “SIPAL RIO DAS MORTES” [filial da empresa
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em Primavera do Leste-MT],
aproveitando-se de um suposto “bug” do sistema interno informatizado da empresa,
emitiu em duplicidade notas de entrada de cargas de soja em grãos, para o fim de favorecer a empresa Sabrina J. dos Reis – ME, sem que tenham sido efetivamente depositadas no armazém todas as cargas em referência
.

Quando ouvido nos autos do respectivo procedimento administrativo penal,
Allan Christian Rios Rossato
confessou ter praticado a fraude por 3 (três) vezes, sob a promessa de que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie por nota fiscal duplicada, de modo que as ora apelantes estimaram um prejuízo no importe de de R$ 149.620,00 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e vinte reais), daí porque vindicaram a apreensão, nos moldes do artigo 240 do Código de Processo Penal, de 3 (três) cargas de soja depositadas por SABRINA J. DOS REIS – ME, totalizando 91 (noventa e uma) toneladas do referido grão, no valor de R$ 114.660,00 (cento e catorze mil seiscentos reais), tudo como forma de aplacar os prejuízos causados em razão das 3 (três) notas fiscais duplicadas de forma fraudulenta.

Ocorre que nos termos do depoimento prestado pelo encarregado administrativo das ora recorrentes,
Sr. Leandro Moraes
, as notas fiscais emitidas de forma fraudulenta foram bloqueadas, demonstrando que inexistiu o suposto prejuízo apontado pelas apelantes, justamente porque, como reportou o i. Órgão Ministerial, houve a interrupção da prática criminosa antes mesmo da comercialização das notas fiscais falsificadas.

Ou seja, tendo a busca
e
apreensão
prevista no art.
240
do CPP natureza de meio de obtenção de prova, podendo ser deferida, por exemplo, quando presentes fundadas razões para a
apreensão
de instrumentos utilizados na prática de crime ou de coisas obtidas por meios criminosos, ou ainda, destinados a fim delituoso ou para a colheita de qualquer elemento de convicção, realmente não se mostra cabível a medida cautelar em questão, precipuamente porque
não há nenhum indicativo de que as cargas de soja depositadas por SABRINA J. DOS REIS – ME no armazém “SIPAL RIO DAS MORTES” tenham origem ilícita.

Por fim, como bem destacado pelo douto
Parquet
, por mais que a legislação processual penal permita o arresto de bens lícitos [que não tenham relação com cometimento de crimes], nos termos do que disciplina o artigo 137 do Código de Processo Penal, só poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, não incidindo no âmbito penal o suposto poder geral de cautela, dada a absoluta taxatividade das medidas acautelatórias.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado conjuntamente por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
, mantendo-se integralmente a r.
sentença extintiva proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da medida assecuratória de apreensão de bens de n.º 1003816-44.2021.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022